Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710478-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZUHAYRA MILHOMEM ANDRADE AGRAVADO: GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA, SAS SISTEMA DE ENSINO LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVADA E OUTROS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) posteriormente. Advirto que a fase processual de juntada de documentos já está encerrada e a tentativa e a juntada em contraposição aos já juntados não serão considerados por essa Relatoria. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator